Tribunal: TJMT
Processo: 0021163-18.2009.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 0021163-18.2009.8.11.0041
Recorrente: RESTAURANTE LELLIS TRATTORIA LTDA
Recorrido: L.A DE OLIVEIRA SANTOS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por RESTAURANTE LELLIS TRATTORIA LTDA, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id. 31224470):
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITE RECURSO DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – APELO QUE NÃO COMBATE AS RAZÕES DE DECIDIR DO PRONUNCIAMENTO CUJA REFORMA É PRETENDIDA – ART. 932, III C/C 1.010, III DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. I – Por força do princípio da dialeticidade, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, lhe nega pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista procedimental (error in procedendo) ou do ponto de vista do próprio julgamento (error in judicando). II – Não tendo a apelante impugnado especificamente as razões de decidir da sentença cuja reforma é postulada nos autos, principalmente a interpretação pericial que rechaçou os fatos constitutivos de seu direito, não há por onde modificar a decisão monocrática que reconheceu a ausência de dialeticidade e inadmitiu o recurso de apelação.” (Agravo Regimental, 0021163-18.2009.8.11.0041, Desa. SERLY MARCONDES ALVES, julgado em 22/01/2020).
Alega em seu Recurso Especial a violação aos artigos 4°, 218, § 4o, 932, Parágrafo Único e 1.010, todos do Código de Processo Civil, artigos 5o, inciso, XXXV e 158 da CF, além do artigo 124 da lei 9.279/96, ao argumento de que, o tribunal sofistica o modo pelo qual passa a inadmitir recursos.
Arrazoa em recurso que a relatora em seu voto usou do ônus da dialeticidade, servindo como uma “espécie de coringa a inadmissão recursal da apelação”.
Alega que o Recorrido faz uso da marca idêntica ao do Recorrente, assim caracterizando apropriação de marca, bem como similaridade, causando prejuízo.
O recurso é tempestivo e as custas foram devidamente recolhidas, conforme certidão id. 34338469.
Foram apresentadas as contrarrazões id. 36081450, postulando pelo desprovimento do recurso.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Não recolhimento da multa prevista no artigo 1.021, § 4o do CPC no momento da interposição do Recurso Especial.
Deserção.
A parte Recorrente, quando condenado ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, § 4o do CPC, somente poderá interpor Recurso Especial se realizar o depósito do valor correspondente à sanção pecuniária que lhe foi imposta, cuja comprovação consiste em pressuposto objetivo de recorribilidade expressamente reconhecido pelo STJ.
Diz o artigo 1.021, § 5o do CPC:
“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
(...)
§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”
Embora tenha constado no id 3671134 a possibilidade de recolhimento da multa em momento posterior à interposição do recurso, nota-se que aludida decisão afronta o posicionamento do STJ, motivo pelo qual chamo o feito a ordem.
É pacífico no Superior Tribunal de Justiça que a multa prevista no artigo 1.021, § 4o do CPC deve ser recolhida no ato da interposição do recurso posterior.
No caso em tela, não houve o recolhimento da multa e a sua aplicação não foi contestada nos fundamentos do recurso especial, motivo pelo qual deve ser considerada preclusa qualquer discussão sobre o tema.
A jurisprudência do STJ é clara ao dispor que o não recolhimento da multa implica em deserção, conforme arestos recentes:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA REQUERIDA. 1. "Segundo a clara dicção do artigo 1.021, § 5o, do Código de Processo Civil de 2015, o prévio recolhimento da multa prevista no § 4o do referido artigo é pressuposto objetivo de admissibilidade de qualquer impugnação recursal, não se conhecendo do recurso manejado sem esse pagamento" (EDcl no AgInt no AREsp 859.529/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 29/08/2016). 2. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt no AREsp 1570199/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) – destaquei.
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015 APLICADA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO À INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER OUTRO RECURSO.1. Nos termos do §5o do art. 1021, a interposição de qualquer recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no §4o, à exceção da Fazenda Pública e ao beneficiário da justiça gratuita que farão o pagamento ao final.2. A ausência de comprovação do recolhimento da multa previamente imposta inviabiliza o conhecimento do presente recurso.3. Embargos de declaração não conhecidos.” (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1813907/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 18/03/2020)- destaquei.
Dessa forma, em análise ao caso concreto, observa-se que não há nos autos comprovante prévio de depósito concernente a multa aplicada.
Logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 08 de maio de 2020
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi